Tribunal: TJBA
Processo: 8002360-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002360-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA BARRETO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo de autogestão. Tutela provisória de urgência que determina a manutenção do contrato nas condições anteriormente praticadas. Afastamento provisório de reajustes anuais e por faixa etária. Controle judicial das cláusulas contratuais mesmo em planos de autogestão. Ausência, em cognição sumária, de demonstração da base técnica e atuarial dos reajustes aplicados. Preservação do equilíbrio contratual e do acesso à assistência à saúde. Multa diária fixada para garantia da efetividade da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação pelo rito comum que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da prestação de serviços de plano de saúde nas condições originalmente contratadas, com afastamento provisório dos reajustes aplicados, inclusive por faixa etária, bem como a emissão de novos boletos de cobrança no valor indicado na decisão, observada a prescrição decenal para cálculo e trienal para cobrança, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência que determina a manutenção provisória do plano de saúde nas condições anteriormente praticadas, com afastamento dos reajustes aplicados pela operadora.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela provisória não autoriza a substituição do juízo de probabilidade realizado pelo magistrado de origem quando existente interpretação plausível dos elementos constantes dos autos, admitindo-se a intervenção do tribunal apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratologia.

4. Ainda que os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, permanece possível o controle jurisdicional das cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

5. O reajuste por faixa etária em planos de saúde é considerado válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentuais desarrazoados ou arbitrários, exigindo-se demonstração de base atuarial idônea.

6. No caso concreto, os elementos documentais apresentados não demonstram, em análise sumária, a metodologia técnica e atuarial utilizada para justificar os percentuais de reajuste aplicados, circunstância que autoriza a preservação provisória da situação contratual anterior até a adequada instrução probatória.

7. A concessão da tutela provisória não implica esvaziamento do mérito nem cerceamento de defesa, pois permanece assegurada a produção de prova técnica no curso da instrução processual.

8. A decisão agravada observou os marcos prescricionais aplicáveis ao caso, delimitando a prescrição decenal para revisão contratual e a prescrição trienal para eventual repetição de valores.

9. A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

10. Não se evidencia risco concreto de dano inverso, pois a manutenção provisória da mensalidade em patamar anterior, em contexto individualizado e por período limitado, não demonstra comprometimento imediato do equilíbrio econômico-financeiro do plano de autogestão.

ao erário.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8002360-43.2026.8.05.0000
, em que é agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e agravado
MARGARIDA MARIA BARRETO DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.